Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO LOGO APÓS O CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROCEDIMENTO DO ART. 226, DO CPP NÃO OBSERVADO. IRRELEVÂNCIA.
1. Inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas, pois os depoimentos da vítima coerentes com as declarações dos policiais que efetuaram a prisão, prestadas na fase policial e em juízo, aliados ao fato de que o réu foi encontrado na posse do celular roubado e da faca utilizada no crime, comprovam suficientemente a autoria e materialidade do delito.
2. O reconhecimento informal feito logo após o cometimento do crime que, inclusive, possibilita a prisão em flagrante, mesmo que reproduzido na delegacia sem observâncias das regras do artigo 226 do Código Penal, não impede a condenação, diante das circunstâncias do caso concreto, tanto mais se a vítima, em juízo, corrobora o reconhecimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.